Tribunal: TJDFT
Processo: 0021479-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021479-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WANDELINA JORGE DE BARROS E LUZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação de ID 22047692, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) WANDELINA JORGE DE BARROS E LUZ, intime-se o(a) cessionário(a) requerente PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista a existência de divergência entre as assinaturas dos documentos de ID 22047693 e ID 22047694; II) informar expressamente o nome do credor originário e do(s) cessionário(s)/subcessionário(s); III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) WANDELINA JORGE DE BARROS E LUZ para o(a) cessionário(a) CALBIO GONÇALVES DA SILVA; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto